Tribunal: STF
Processo: ADI 6630
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Partido Democrático Trabalhista é o autor da presente ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, que busca suspender a expressão “após o cumprimento da pena” contida na parte final da alínea ‘e’ do inc. I do art. 1º da Lei Complementar 64/90, com a redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar 135/2010.
    Em suas razões, o autor alega não pretender reabrir as discussões acerca das hipóteses de inelegibilidade, do aumento do prazo de 3 (três) para 8 (oito) anos já declarados constitucionais por esta Corte (ADC 29 e 30) e tampouco sobre a natureza jurídica de tal instituto; mas que objetiva, tão somente, a declaração de inconstitucionalidade, com redução de texto, da aludida expressão, a qual estaria a acarretar uma inelegibilidade por tempo indeterminado, a depender do tempo de tramitação processual.
    Salienta que a norma impugnada, nos termos como hoje escrita, não prevê a detração da inelegibilidade cumprida nos dois marcos temporais distintos, quais sejam:
    1) entre a condenação por órgão colegiado e o trânsito em julgado; e
    2) do período de inelegibilidade cumprido em conjunto com o período de suspensão dos direitos políticos decorrentes do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.
    Aduz que, embora os Ministros Luiz Fux (relator), Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Ayres Britto, Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso tenham debatido brevemente sobre a constitucionalidade da alínea ‘e’ daquele dispositivo, à qual se refere a presente ADI,  os respectivos votos não teriam analisado o ponto aqui suscitado.
    Aponta que deve ser aplicado a este feito, por analogia, o entendimento contido no RE-929.670, em que foi apreciada a inconstitucionalidade da alínea ‘d’ da citada norma.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reconheço a legitimidade ativa do Partido Democrático Trabalhista (PDT Nacional) para ajuizar a presente ação, em razão do disposto no inciso VIII do art. 103 da Constituição Federal. Trata-se de partido político com representação no Congresso Nacional.
    Desde logo, reconheço que a pleiteada suspensão cautelar da norma impugnada, forte na natureza sensível de que se reveste o tema a ela atinente, não prescinde da devolução de seu conhecimento à Inteligência do Plenário.
    Todavia, a idiossincrasia da hipótese sob apreciação a mim me parece demandar uma imediata intervenção monocrática a autorizar a excepcional postergação do caríssimo Princípio da Colegialidade, expressamente previsto no caput do art. 10 da Lei 9.868/1999.
    Portanto, sem qualquer prejuízo de uma melhor e mais abrangente análise, pelo Plenário, do tema tão logo ultimada a instauração do contraditório, reputo cabível, por ora, o deferimento da pleiteada suspensão cautelar da norma impugnada.
    A probabilidade do direito invocado se evidencia pela circunstância de que a norma impugnada me parece estar a ensejar, na prática, a criação, de nova hipótese de inelegibilidade.
    Isso porque a ausência da previsão de detração, a que aludem as razões iniciais, faz protrair por prazo indeterminado os efeitos do dispositivo impugnado, em desprestígio ao princípio da proporcionalidade e com sério comprometimento do devido processo legal.
    É de se ponderar que os efeitos da norma impugnada somente vieram a ser sentidos pelos candidatos, de maneira significativa, nas eleições municipais de 2020.
    Por essa precisa razão, entendo que a presente decisão deve se limitar a abarcar, apenas, os processos de registro de candidatura das eleições de 2020 ainda pendentes de apreciação, inclusive no âmbito do TSE e do STF, o que mitiga o impacto sobre todo o restante do universo eleitoral.
    Para além disso, impedir a diplomação de candidatos legitimamente eleitos, a um só tempo, vulnera a segurança jurídica imanente ao processo eleitoral em si mesmo, bem como acarreta a indesejável precarização da representação política pertinente aos cargos em análise.
    O perigo da demora se mostra evidente diante da iminência da produção ' pelo dispositivo contra o qual se opõe a pecha da inconstitucionalidade ' de efeitos deletérios sobre o exercício dos mandatos dos candidatos vitoriosos no pleito eleitoral desse ano.
    Tais circunstâncias recrudescem a urgência na adoção do pleiteado provimento judicial, sob pena de se configurar prejuízo decorrente do retardamento de sua implementação, conforme já decidido por esta Corte em casos fronteiriços: ADI 5374 MC-AgR, Ministro Roberto Barroso; e ADI 2.333 MC, Ministro Marco Aurélio).
    Em face do exposto, defiro o pedido de suspensão da expressão “após o cumprimento da pena”, contida na alínea ‘e’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/1990, nos termos em que fora ela alterada pela Lei Complementar 135/2010, tão somente aos processos de registro de candidatura das eleições de 2020 ainda pendentes de apreciação, inclusive no âmbito do TSE e do STF. 
    Requisitem-se informações, a serem prestadas no prazo de 10 dias.
    Posteriormente, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo legal de cinco dias.
    À Secretaria para as providências devidas.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 19 de dezembro de 2020.
     Ministro NUNES MARQUES 
      Relator